Tribunal: STF
Processo: ARE 1481131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 19/08/2015, tendo o recurso extraordinário sido interposto em 03/09/2015, via fax, após o horário de atendimento ao público.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 508, do CPC/1973.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, não se tem por válida a interposição de recurso pelo sistema fác-smile, ainda que no prazo legal, quando a transmissão se dá fora do horário do atendimento ao público e por meio de equipamento não destinado a esse fim, em desacordo com as normas da Resolução/STF 179, que regulou, no âmbito desta Corte, a aplicação da Lei nº 8.900/1999. Nesse sentido: RMS nº 2.3507/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJe de 02/03/2001.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente